Tribunal: STF
Processo: HC 89788
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. 
   LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA: AÇÕES PENAIS POR FATOS DIVERSOS. 
   ABSOLVIÇÃO EM UMA DAS AÇÕES PENAIS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: 
   INEXISTÊNCIA.
	Não há falar em litispendência se os fatos 
   imputados nas duas ações penais são diversos; menos ainda em 
   exceção de coisa julgada mercê de absolvição em uma 
   delas.
	Ordem denegada.